Tribunal: TJBA
Processo: 8007617-02.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007617-02.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: NORTH PIER 26 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO PARENTE FERREIRA

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, reconheceu a purgação da mora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando a devolução do bem e demais providências.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre o pagamento efetuado pela parte ré e, consequentemente, se é válida a sentença que reconheceu a purgação da mora sem prévio contraditório.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o juízo de origem proferiu sentença logo após a notícia de pagamento do débito, sem oportunizar à parte autora manifestação acerca da quitação e eventual intempestividade do depósito.

4. Tal conduta viola os arts. 9º e 10, do CPC, que asseguram o contraditório substancial e vedam a prolação de decisão com base em fundamento não submetido ao debate entre as partes.

5. A ausência de intimação configura decisão surpresa e compromete o exercício do direito de defesa, sobretudo quanto à possibilidade de impugnação da tempestividade do pagamento.

6. Reconhecido o vício processual, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, sendo inviável o julgamento imediato do mérito pelo tribunal diante da ausência de instrução adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que reconhece a purgação da mora sem oportunizar à parte contrária manifestação prévia sobre o pagamento alegado. 2. A ausência de contraditório configura decisão surpresa e cerceamento de defesa, impondo a cassação do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007617-02.2024.8.05.0103
;
Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.
; Apelada:
NORTH PIER 26 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
ACOLHER A PRELIMINAR, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator